Tribunal: TJBA
Processo: 8028620-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028620-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENATO SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE e outros

Advogado(s)
:
HELEN DA SILVA CASTRO, ANGELA VENTIM LEMOS

AGRAVADO: CINASA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, GIOVANNA DE MELLO PEDROSA MARUM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS PERICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a inclusão da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC nos cálculos periciais, mas silenciou quanto à inclusão dos honorários advocatícios de 10% previstos no mesmo dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a perita judicial deve incluir nos cálculos os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC, considerando que tais verbas já haviam sido reconhecidas em despacho anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabimento do agravo de instrumento por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A decisão impugnada limitou-se a decidir se os valores expressos no art. 523, §1º, do CPC deveriam ou não ser incluídos na perícia contábil, sem adentrar no mérito da incidência ou da legalidade na exigência de tais valores.

Configuração de supressão de instância caso sejam apreciadas teses relacionadas à aplicação automática dos honorários, existência ou não de pagamento voluntário, necessidade de intimação pessoal prévia do executado, liquidez do título ou qualquer outra questão material atinente à exigibilidade das verbas, uma vez que tais pontos não foram previamente submetidos ao crivo do juízo de origem, que se limitou ao exame da higidez do laudo.

Houve prévio reconhecimento dos honorários advocatícios no despacho de ID. 201237463, de modo que a inclusão destes nos cálculos periciais se justifica, ao menos em caráter provisório, para que seja apurado o respectivo montante.

A perícia judicial tem a função de aferir, com precisão técnica, todos os valores que integram ou podem integrar o crédito exequendo, cabendo ao juízo, posteriormente, deliberar sobre a efetiva exigibilidade de cada uma dessas verbas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para determinar que a perícia judicial abranja os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, §1º, 1.015, parágrafo único, e 513, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2207707-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2024; TJDF, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0731031-93.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8ª Turma Cível, j. 31.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028620-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante RENATO SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE e outros e como apelada CINASA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA